Tribunal: TJDFT
Processo: 0734185-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0735030-49.2024.8.07.0000. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal (ora agravante), remetendo os autos à contadoria judicial para apuração do valor devido, conforme critérios definidos na r. decisão. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
2. A ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 foi ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o Acórdão n. 1372761, que julgou procedente a pretensão formulada na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 para, em síntese, condenar o ente federativo a implementar última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei n. 5.106/2013, a partir de 1o de setembro de 2015.
3. Em decisão monocrática proferida em 10/9/2024, o pedido de tutela provisória de urgência deduzido na ação rescisória, consistente na suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença, foi indeferido. Em 1o/9/2025, sobreveio julgamento de mérito pela parcial procedência da pretensão formulada na aludida ação (Acórdão n. 2037633).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível a suspensão do feito em razão de questão prejudicial externa pendente de definição na ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, (ii) se o título executivo é inexigível por violar normas constitucionais e (iii) se há excesso de execução pela forma de aplicação do índice de atualização monetária (taxa Selic).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No julgamento de mérito da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, a c. 2a Câmara Cível decidiu, por maioria, pela rescisão do Acórdão n. 1372761 da 3a Turma Cível (juízo rescindente) e pela improcedência do pedido originário formulado na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 proposta pelo SAE/DF (juízo rescisório), com fundamento na existência de violação manifesta à norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC.
6. Se a ação rescisória, ajuizada com o objetivo de desconstituir o título judicial exequendo, foi julgada parcialmente procedente, faz-se imperiosa a suspensão da execução individual que tramita na origem até o trânsito em julgado da aludida decisão de mérito, em atenção ao princípio da segurança jurídica e à preservação ao erário público. Cancelamento dos requisitórios de pagamento já expedidos, mas ainda não adimplidos, que se impõe, ressalvada a irrepetibilidade dos valores pagos aos servidores de boa-fé. Preliminar de prejudicialidade externa reconhecida. Suspensão determinada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.